Tribunal: TJSP
Processo: 2167739-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2167739-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Buri, em que é impetrante GUSTAVO
ROBERTO DE CAMARGO e Paciente ELEANDRO TAVARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167739-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2167739-66.2020.8.26.0000
Comarca: BURI
Impetrante: GUSTAVO ROBERTO DE CAMARGO
Paciente: ELEANDRO TAVARES DA SILVA
Voto: 18543
HABEAS CORPUS. Pleito de progressão ao regime aberto.
Progressão ao regime aberto concedida pelo d. juízo a quo.
Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Gustavo Roberto de Camargo, advogado, em favor de ELEANDRO
TAVARES DA SILVA, sob a alegação de ilegal constrangimento por
parte do D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Buri, que
deixou de progredir o paciente ao regime aberto.
Pugna o impetrante, em suma, pela imediata
expedição da guia de recolhimento e a progressão do paciente ao
regime aberto, porquanto preenchidos os requisitos para tanto
exigidos (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida (fls. 25/27).
A MMa. Juíza de Direito da Vara Única da
Comarca de Buri prestou informações (fls. 30/33).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167739-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da lavra do Dr. Antonio Calil Filho, opinou pelo julgamento
prejudicado do writ (fls. 37/38).
É, em síntese, o relatório.
O habeas corpus está prejudicado pela perda
de seu objeto.
Conforme informações prestadas pelo d. juízo
a quo, o pedido de progressão ao regime aberto em favor do paciente
foi deferido cautelarmente em 28 de julho de 2020 (fls. 265/268 dos
autos originais).
Desta forma, tendo em vista que a pleiteada
progressão de regime já foi concedida pelo d. juízo a quo, considero
que, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal1, restou
prejudicada a análise do presente habeas corpus.
Em suma, não existe constrangimento ilegal a
ser sanado pela via estreita do writ.
Posto isso, pelo meu voto, pela perda de seu
objeto, declaro extinto o presente processo sem julgamento do
mérito.
LEME GARCIA
Relator
1 Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação
ilegal, julgará prejudicado o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2167739-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4